Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702014-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rosa Maria da Motta de Vasconcellos Agravado: Fabio Makigussa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosa Maria da Motta de Vasconcellos contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0714770-37.2018.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, no qual o credor requer a penhora da remuneração da executada. Com efeito, o art. 833, IV e §2°, do CPC, permite a penhora de salário para pagamento de dívida alimentar, e os honorários advocatícios tem natureza jurídica de alimentos, já que são a forma de sustento dos advogados. Neste sentido está o posicionamento mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: ‘A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)’ (AgInt no AREsp n. 1595030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1o/7/2020). (AgInt no AREsp 1665619/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) Portanto, DEFIRO A PENHORA de 10% (dez por cento) da remuneração da executada, a ser descontada de seu contracheque mensalmente, até que atinja o montante total da dívida no valor de R$ 4.332,98. Oficie-se para implantação dos descontos, devendo o órgão empregador informar até quando se darão os descontos, período no qual o processo deverá ficar suspenso. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 854, §3o, do CPC. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal, na forma dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil. Ultimado o prazo de suspensão, intime-se o credor para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a quitação da dívida, sendo seu silêncio considerado como quitação tácita da dívida.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52251835), em síntese, que não deve ser mitigada, no caso em análise, a regra da impenhorabilidade de parcela da remuneração recebida pela recorrente. Argumenta que no caso de quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, esses montantes devem ser reconhecidos como impenhoráveis. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o subsequente afastamento da penhora decretada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 52721275 e Id. 52721276). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de parte do valor da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação do crédito referente aos honorários de advogado. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente se revela como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual ulteriormente adotado como padrão. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que é o caso. No que concerne à possibilidade de penhora de parte do valor da remuneração do devedor para satisfação do crédito referente aos honorários de advogado é necessário destacar que a Egrégia Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ao analisar a aludida possibilidade, ratificou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser excepcionada, desde que preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Na referida oportunidade ressaltou que, mesmo se não fosse possível admitir, em abstrato, a penhora do valor da remuneração do devedor diante da regra disposta no art. 833, § 2o, do CPC, seria possível determinar a aludida constrição, uma vez constatado o não comprometimento da subsistência do devedor. Este Egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado têm natureza alimentar. Por essa razão parte da remuneração do devedor deve ser expropriada para a satisfação desse crédito. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DE EXCEÇÃO À REGRA. § 2o DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MONTANTE A SER PENHORADO. FIXAÇÃO ESCALONADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de 30% do salário do Agravado, para fins de adimplir honorários advocatícios. 2. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC. 3. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. 4. A verba executada no presente caso também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios contratuais, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC. Dada a natureza alimentícia da aludida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do Devedor para se alcançar o adimplemento da obrigação. 5. A penhora do salário para fins de pagamento de honorários advocatícios de qualquer natureza deve obedecer a um escalonamento, a fim de não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não vulnerar o direito de crédito. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformada a decisão agravada, autorizar a penhora de 2,5% dos valores percebidos pelo Agravado, cuja base de cálculo deverá excetuar os descontos legais compulsórios.” (Acórdão no 1323994, 07271487520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em avaliar da possibilidade de penhora de valores recebidos pelo devedor a título de remuneração para a satisfação de crédito relativo a honorários de advogado. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. O montante penhorável é o que ultrapasse o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 2.2. O referido artigo estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso trata-se de crédito de honorários de advogado, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte da remuneração do devedor com a finalidade de satisfação do aludido crédito. 5. No caso, a penhora do valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da remuneração mensal revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois gera baixo impacto na situação econômica do devedor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juízo singular que promova a penhora do valor correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta mensal recebida pelo devedor, com a finalidade de satisfação apenas do crédito referente aos honorários de advogado.” (Acórdão no 1276070, 07191115920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALDO DE CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, § 14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 2. Dada a sua natureza alimentar, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, fato que possibilita, para a sua satisfação, a constrição de saldo depositado em conta poupança, ainda que inferior a quarenta salários mínimos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1274305, 07128377920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. ARTIGO 833, § 2o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.184.765/PA, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o regime dos recursos repetitivos, "(...), sendo a execução destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que é remuneração do advogado, deve ser excepcionada a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, § 2o, do CPC". 2. A regra de impenhorabilidade dos valores provenientes de salários, vencimentos e proventos não é absoluta, pois apresenta como exceção as dívidas de natureza alimentar. 3. A penhora não pode comprometer excessivamente a remuneração do devedor e, ao mesmo tempo, deve permitir a amortização mensal do débito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1255629, 07189083420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no PJe: 21/6/2020) Nesse contexto convém ressaltar que o valor da remuneração recebida pelo devedor pode ser parcialmente penhorado com a finalidade de satisfação de crédito de natureza alimentar, como honorários de advogado. Deve ser anotado também que este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, tendo sido o Eminente Desembargador Roberto de Freitas Filho o relator designado, adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado. Nesse contexto, constata-se que o aludido “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor, senão vejamos: Capacidade Financeira Penhora Até 5 (cinco) salários mínimos Penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) 5 – 10 (cinco a dez) salários mínimos Penhora de 5% (cinco por cento) 10 – 20 (dez a vinte) salários mínimos Penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) Acima de 20 (vinte) salários mínimos Penhora de 10% (dez por cento) No caso em análise, verifica-se que a recorrente recebe remuneração bruta na importância de R$ 16.204,99 (dezesseis mil duzentos e quatro reais e noventa e nove centavos), de acordo com o documento referido no Id. 163340970 dos autos do processo de origem. Assim, a penhora de parcela equivalente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) dos rendimentos da agravada, para satisfação de crédito de natureza alimentar, não compromete a subsistência da recorrida. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pela agravante revelam apenas parcialmente a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). O requisito do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada pode comprometer a subsistência da agravante. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a penhora de apenas 7,5% (sete vírgula cinco por cento) da remuneração bruta mensal recebida pela devedora. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator